Tribunal: TJES
Processo: 0029443-28.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029443-28.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERLY ELIZEU DA COSTA

APELADO: LUIZ OTAVIO DOS REIS e outros

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Derly Elizeu da Costa contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos formulados por Luiz Otávio dos Reis e outros, determinando a imissão dos autores na posse do imóvel, a condenação do réu ao pagamento de aluguel no valor de R$ 500,00 por mês, desde a citação até a desocupação do imóvel, e ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade na citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue ao porteiro do condomínio;
(ii) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de aluguéis referentes ao período de ocupação do imóvel após a citação;
(iii) examinar o pedido de assistência judiciária gratuita e seus efeitos em relação às verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é válida quando realizada por meio postal e entregue no endereço correto, ainda que recebida por terceiro, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo irrelevante eventual desorganização administrativa interna do condomínio.

4.

A condenação ao pagamento de aluguéis está correta, pois a ocupação do imóvel pelo apelante se deu sem autorização e sem contraprestação, sendo devida a remuneração pelo uso do bem durante o período de litígio, a partir da citação.

5.

A assistência judiciária gratuita deve ser concedida ao apelante com base nos elementos constantes nos autos que demonstram sua hipossuficiência econômica, mas seus efeitos são ex nunc, não alcançando as verbas de sucumbência arbitradas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A citação postal é válida quando realizada no endereço correto, ainda que recebida por porteiro, salvo prova de prejuízo efetivo.

2.

O ocupante de imóvel sem autorização deve pagar aluguéis desde a citação até a desocupação efetiva, a título de indenização pelo uso do bem.

3.

A assistência judiciária gratuita, quando deferida, opera efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar condenações anteriores ao seu deferimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 248, § 4º; art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt-AREsp 2.602.109, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 20/12/2024.

·

TJSP, AC 1001592-44.2016.8.26.0247, Rel. Des. Viviani Nicolau, DJESP 18/08/2023.

·

TJSP, AI 2351508-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, DJE 07/01/2025.

·

TJSP, AC 1004254-49.2024.8.26.0554, Rel. Des. Thiago de Siqueira, DJE 13/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029443-28.2019.8.08.0035

APELANTE: DERLY ELIZEU DA COSTA

APELADOS: LUIZ OTAVIO DOS REIS e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DERLY ELIZEU DA COSTA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedentes os pedidos formulados por
LUIZ OTAVIO DOS REIS
e outros, determinando a imissão dos autores na posse, a condenação do réu ao pagamento de aluguel, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por mês, desde a citação até a efetiva desocupação e o pagamento das verbas de sucumbência.

Nas razões, id. 10403113, o apelante sustenta a nulidade da citação por ter sido recebida pelo porteiro do edifício sem que lhe fosse encaminhada.

Alega, ainda, que a condenação ao pagamento de aluguéis é indevida, uma vez que, ciente da titularidade do imóvel, o desocupou voluntariamente.

Sustenta ser equivocada a condenação relativa as verbas de sucumbência que lhe foi imposta, por se enquadrar nos critérios para o deferimento da assistência judiciária.

Contrarrazões, id. 10403122, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De plano afasto a tese da nulidade da citação, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser válida a citação postal quando enviada para o endereço correto, mesmo que recebida por terceiros. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE NA PORTARIA DO DOMICÍLIO DA DEMANDADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE DA CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO CORRETO DA DEMANDADA E RECEBIDA PELO PORTEIRO, SEM RESSALVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 248, § 4º, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que é válida a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.
2. Não sendo a linha argumentativa capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.602.109; Proc. 2024/0100189-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 20/12/2024)

Da leitura das razões recursais denota-se que a citação foi entregue no endereço correto, sendo recebida pelo porteiro do condomínio. Ademais, a alegação de desorganização administrativa do próprio condomínio não serve para macular o ato praticado regularmente nos autos.

No que diz respeito aos aluguéis, compreendo que estes foram fixados corretamente, porquanto a recorrente ocupava imóvel de propriedade dos apelados, sem a devida autorização e contraprestação.

Inclusive, vislumbro que, quando do cumprimento da liminar, o oficial de justiça certificou que o imóvel era ocupado pela requerida, aqui apelante.

Desse modo, correta a sentença que determinou o pagamento de aluguéis no período compreendido entre a citação (momento em que a parte requerida tomou ciência da oposição realizada pela proprietária do imóvel) e a efetiva desocupação.

Em casos semelhantes a este, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Sentença de procedência que autorizou a imissão na posse, determinou desocupação do bem e condenou os réus ao pagamento de alugueis desde a citação até a saída do imóvel
. Recurso dos réus. Alegação de ilegitimidade ativa. Insurgência que não prospera. Legitimidade oriunda da transmissão, por herança, dos direitos do compromissário comprador. Apresentação de recibos de pagamento que evidenciam a verossimilhança da propriedade do bem. Compromisso de compra e venda registrado junto à matrícula que enseja oponibilidade erga omnes e direito real de aquisição. Pertinência subjetiva ativa confirmada. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (V.42230). (TJSP; AC 1001592-44.2016.8.26.0247; Ac. 17014497; Ilhabela; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Viviani Nicolau; Julg. 03/08/2023; DJESP 18/08/2023; Pág. 2714)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO OCUPANTE. PAGAMENTO DE ALUGUEIS À ADQUIRENTE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE IPTU E DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe. 2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 3. Ausente nos autos qualquer elemento a demonstrar que o primeiro Requerido efetivamente ocupava o imóvel licitado, inviável imputar a ele a responsabilidade pela reparação dos danos materiais à Autora, que deve ficar limitada à empresa Requerida.
4.
Uma vez não demonstrado que tenha sido realizada uma notificação extrajudicial da Requerida para a desocupação do imóvel, conclui-se que a ciência, pela Ré, de que a posse é controvertida caracteriza-se a partir do momento da oposição realizada pela proprietária do imóvel, que se concretizou com a citação na presente demanda
. 5. Inexiste qualquer irregularidade no decisum que posterga à fase de liquidação de sentença a apuração do montante devido, pois serve o procedimento justamente a esse fim. 6. A parcial procedência do pedido enseja a averiguação do resultado obtido pelas partes, com a identificação de qual delas restou vencida e em que proporção. 7. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (TJDF; APC 07149.73-22.2020.8.07.0009; Ac. 142.3863; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 17/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022)

Por fim, quanto a gratuidade da justiça, considero que os elementos dos autos não afastam a veracidade da declaração prestada, de modo que lhe é devida a concessão do benefício.

Entretanto, tal circunstância não afasta a condenação imposta na sentença, pois o benefício tem efeito
ex nunc
, não atingindo condenação pretérita. Cito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Honorários sucumbenciais. Assistência Judiciária Gratuita concedida ao executado após a prolação da sentença em que foi condenado, apenas para o conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. Decisão de deferimento da gratuidade produz efeitos apenas ex nunc, não retroativos. Art. 98 do CPC
. Exigibilidade da verba reconhecida. Impugnação rejeitada. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2351508-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Caraguatatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2025; Data de Registro: 07/01/2025) (TJSP; AI 2351508-38.2024.8.26.0000; Caraguatatuba; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Rui Cascaldi; Julg. 07/01/2025)

AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PERSEGUIDA PELO REQUERIDO.
Irresignação do apelante discutindo unicamente a gratuidade judiciária. Assistência Judiciária Gratuita. Admissibilidade. Pedido demonstrado pelo requerido. Necessidade da concessão do benefício evidenciada no caso. Concessão, todavia, que deverá incidir sobre os atos processuais realizados a partir de seu deferimento. Efeito ex nunc, ou seja, não retroage. Determinação de recolhimento das despesas processuais e pagamento da verba honorária que deverá prevalecer.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1004254-49.2024.8.26.0554; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024) (TJSP; AC 1004254-49.2024.8.26.0554; Santo André; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; Julg. 13/12/2024)

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para deferir a assistência judiciária gratuita requerida, esclarecendo que o deferimento opera efeitos
ex nun
c, não atingindo as verbas de sucumbência arbitradas na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)